Tribunal: CARF
Processo: 13819.907643/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907643/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.375 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
TERMOMECANICA SAO PAULO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA. DACON RETIFICADOR.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora promova a reanálise do mérito
do direito creditório e a emissão de novo despacho decisório e, se necessário for, solicite outros
elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos. Vencido o conselheiro
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado) que negava provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
007.369, de 21 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13819.907638/2012-
42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907643/2012-55
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907643/2012-55

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito(s)
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-cumulativo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/Dcomp, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, onde reitera os argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:

O cerne da questão está em apreciar se a Recorrente possui efetivamente o crédito que
alega, em razão de recolhimento a maior da COFINS.
O despacho decisório foi emitido, eletronicamente, em 05/12/2012, e a ciência do
contribuinte deu-se em 17/12/2012.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907643/2012-55

Como visto, no caso em debate tanto o despacho decisório informa que o DARF
discriminado no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP e a decisão recorrida de que inexiste comprovação do direito
creditório informado no PER/DCOMP, portanto, não está comprovada a certeza e a
liquidez do direito creditório.
A decisão, portanto, foi no sentido de que inexiste crédito apto a lastrear o pedido da
Recorrente.
No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente aliado aos
documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em relação a
apresentação das Declarações retificadas e as retificadoras (ignoradas pelo Despacho
Decisório), com o DARF objeto do pedido de restituição e com as planilhas
discriminativas dos créditos apurados em 05/2008 sobre bens do ativo imobilizado e das
alterações promovidas no DACON.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe cópia dos seguintes
documentos:
(i)
Pedido de Restituição;
(ii)
Declaração de Compensação;
(iii)
Despacho decisório eletrônico;
(iv)
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON de maio de
2008;
(v)
DARF quitado no valor de R$ 1.653.818,44;
(vi)
DCTF;
(vii)
Retificação do DACON de maio de 2008;
(viii) DCTF retificadora de maio de 2008;
(ix)
Planilhas com demonstrativos da linha 09 do DACON – Créditos sobre bens do
ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação; e
(x)
Planilhas com demonstrativos da linha 10 do DACON – Créditos sobre bens do
ativo imobilizado com base no valor de aquisição.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil, a
Recorrente teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal
procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907643/2012-55

Nesse sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que impõe
que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em casos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade para
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos
probatórios que podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser possível a
reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e
balancetes contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo
que a nova prova encontra abrigo na dialética processual, como exigência
decorrente da decisão recorrida, e por homenagem ao princípio da verdade
material, em vista da plausibilidade dos registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF–
Decreto 70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que
o Fisco tenha a oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados
no Recurso Voluntário, em confronto com os respectivos livros e lastros,
conforme o Fisco entender necessário e/ou cabível, e produção de relatório
conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e
o processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo
no 10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro
Marcelo Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)

"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40),
folhas de livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl.
147). O Despacho Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são
comparados o Darf e DCTF, sem qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior
ao Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que
somente a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o
processo seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e
consistência dos valores apresentados nos documentos acostados junto à
Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho
a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria
dos documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que
entender cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou
improcedência do valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente."
(Processo no 10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907643/2012-55

Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão.” (Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no
3201-006.393; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade;
sessão de 28/01/2020)
Assim, entendo que os documentos apresentados suscitam dúvida razoável quanto ao
direito da Recorrente no presente processo acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do
direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de Origem para reanálise
do direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte apresenta
provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
Despacho decisório proferido com fundamento em discordância às informações
da DCTF retificadora e, subsidiariamente, da Dacon retificadora, ambas entregue
a tempo de se analisar a regular auditoria de procedimentos, é nulo por vício
material, pois, segundo a legislação de regência, a DCTF retificadora admitida
tem a mesma natureza e efeitos da declaração original.
DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
Às Delegacias da Receita Federal compete analisar originariamente o direito
creditório à luz da documentação trazida aos autos pelo recorrente. Às instâncias
julgadoras (DRJ e Carf) competem dirimir o conflito de interesses, uma vez
instaurado o litígio. Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa,
capazes de, ao menos, suscitar dúvida quanto ao fundamento da acusação, deve o
processo retornar à unidade de origem para análise dos documentos, sob pena de
supressão de instância.” (Processo no 10880.917299/2013-51; Acórdão no 3001-
000.385; Relator Conselheiro Orlando Rutigliani Berri; sessão de 12/06/2018)
Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o presente
processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório, podendo, inclusive, solicitar elementos
complementares que entender necessários.
Neste sentido, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que a
Unidade Preparadora promova a reanálise do mérito do direito creditório e a emissão de
novo despacho decisório e, se necessário for, solicite outros elementos complementares
aos que já se encontram acostados aos autos.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907643/2012-55

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora promova a reanálise do mérito do direito
creditório e a emissão de novo despacho decisório e, se necessário for, solicite outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital